Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716535-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP AGRAVADO: KARLLA TAYNAH PEREIRA BOMFIM DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Colégio Isaaquinho Ltda. EPP contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do salário de Karlla Taynah Pereira Bomfim (id 191375311 dos autos n. 0715951-34.2022.8.07.0007). O agravante relata que foram realizadas inúmeras diligências a fim de satisfazer a dívida, porém todas foram infrutíferas, razão pela qual requereu a penhora de trinta por cento (30%) do salário da agravada. Argumenta que a penhora de apenas trinta por cento (30%) da verba salarial não acarreta prejuízo à sobrevivência da devedora e de sua família. Menciona que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a penhora parcial de verba salarial não fere o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Afirma que a agravada recebe a remuneração líquida de R$ 5.647,34 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), motivo pelo qual a penhora de R$ 1.694,20 (mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) não causaria prejuízo à subsistência da devedora e de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para deferir a penhora de trinta por cento (30%) da verba salarial da agravada. O preparo foi recolhido (id 58368817 e 58368818). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio do devedor e da sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não é aplicável para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença decorrente de inadimplemento de mensalidades escolares. Não corresponde a verba de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. A agravada é enfermeira e aufere renda mensal bruta de R$ 5.647,34 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos) (id 188861453 dos autos originários). A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não está enquadrado nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e poderá ocorrer apenas quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. O agravante não apresentou documento que corrobore a manutenção da penhora de percentual dos vencimentos da agravada, principalmente porque a simples análise do contracheque desta não permite a conclusão de que a sua dignidade e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora do percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. Não há demonstração de que o presente caso amolda-se àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebe-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator